Tribunal: TJPA
Processo: 0015251-28.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRIS?O DOMICILIAR ANTECIPADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAV?RUS. R?U N?O PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. R?U N?O PREENCHE REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESS?O DO BENEF?CIO. RECOMENDA??O N? 62, DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. In casu, n?o obstante a situa??o despertar aten??o do Poder P?blico, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da dissemina??o do novo v?rus exige provid?ncias pontuais das autoridades p?blicas respons?veis por sua conten??o; por?m, n?o ? poss?vel a libera??o de presos de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto.2. Ademais, n?o vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Ju?zo da Vara de Execu??es Penais, j? que a referida autoridade vem tomando todas as provid?ncias cab?veis a salvaguardar a sa?de do agravante e dos demais detentos, tanto que encaminhou Of?cio ? SEAP, a fim de que medidas preventivas no c?rcere fossem e est?o sendo adotadas, com a determina??o de separa??o dos grupos do risco do restante da massa carcer?ria, fornecimento de alimenta??o, medicamento, atendimento m?dico por equipe especializada, etc; destacando-se, tamb?m, a??o de desinfec??o das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no notici?rio local.3. Finalmente, n?o se vislumbra que o agravante preencha os requisitos para a antecipa??o da concess?o do benef?cio de pris?o domiciliar por quest?es humanit?rias, uma vez que somente preencher? o requisito objetivo do lapso temporal, em 07/10/2021, bem como sequer faz parte do grupo de risco do COVID-19.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº:
0015251-28.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE:

GERLAN SILVA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR ANTECIPADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RÉU NÃO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. RÉU NÃO PREENCHE REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto.
2. Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do agravante e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas no cárcere fossem e estão sendo adotadas, com a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
3. Finalmente, não se vislumbra que o agravante preencha os requisitos para a antecipação da concessão do benefício de prisão domiciliar por questões humanitárias, uma vez que somente preencherá o requisito objetivo do lapso temporal, em 07/10/2021, bem como sequer faz parte do grupo de risco do COVID-19.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 15 de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº:
0015251-28.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE:

GERLAN SILVA DOS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Gerlan Silva dos Santos,
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de antecipação da concessão de Prisão Domiciliar, em virtude da Pandemia do COVID-19, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº 62 do CNJ.

Consta no
Agravo em Execução Penal
, que o agravante encontra-se em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel. Aduz que existe risco genérico de contaminação, tendo em vista o quadro de Pandemia Mundial, e que por isso não precisaria comprovar o risco concreto de contaminação, pois o risco seria iminente. Portanto, alega que faria
jus
às benesses da Recomendação nº 62 do CNJ, dentre elas a prisão domiciliar, por questões humanitárias.

O Ministério Público, em
Contrarrazões ao Agravo em Execução
, aduz que o juízo da execução penal determinou a adoção de medidas de prevenção ao vírus, pela SEAP-PA, e que as referidas medidas estão surtindo efeito, já que a pandemia no interior do cárcere está controlada. Portanto, enquanto as medidas adotadas estiverem surtindo efeito, somente fazem
jus
ao benefício, aqueles que preencherem os requisitos, o que não é o caso do agravante.

Aponta que o agravante não faz
jus
ao benefício que pleiteia, pois não comprova fazer parte do grupo de apenados que poderão obter progressão de regime antecipada, em caráter excepcional. Que este somente terá direito ao benefício, em 07/10/2021, e não até 31/12/2020.

Em fase de
juízo de Retratação
, o juiz
a quo
manteve sua decisão pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 5º Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, a fim de que a decisão vergastada seja mantida na íntegra, tendo em vista que o agravante não se enquadra nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62 do CNJ.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab initio
, importa destacar que o agravante está em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, e com previsão de progressão apenas em 07/10/2021.

Com efeito, pugna a defesa para que o agravante seja beneficiado com o deferimento da progressão antecipada, com concessão da Prisão Domiciliar, tendo em vista a pandemia do COVID-19, pois o risco de contaminação é eminente, e por razões humanitárias pugna pelo deferimento do benefício.

É sabido, que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência pátria, haja vista abarcar hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal.

Todavia, não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia da COVID-19, não podendo ser o instituto utilizado de modo indiscriminado, pois mister se faz atentar para peculiaridade de cada caso.

Assim sendo, o alegado risco de contaminação por parte do paciente é questão que desponta atenção diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Contudo, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos, de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto.

Destarte, importa transcrever a decisão objurgada:
¿Em que pese o r. argumento do (a) Defensor (a) do apenado, o Plenário do STF, em decisão na ADPF 347 do dia 18/03/2020, entendeu que estão sendo tomadas medidas para evitar a contaminação de presos, especialmente pelo Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacando ainda que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco, caso a caso.
Ademais, cumpre informar que o Sistema Prisional do Pará, tem adotado medidas de prevenção conforme Portaria nº 289/2020-SEAP,
e deve ser ressaltado que o pleito defensivo deixou de apresentar qualquer elemento concreto de risco em face do apenado, cotejando somente eventual risco genérico de contaminação do mesmo,
hipótese que deve ser analisada diante do contexto de inexistência de registro de casos de COVID-19, no ambiente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar pleiteado pela Defesa, mantendo o calendário de saídas temporárias anteriormente concedidas a partir da saída do dia das mães.¿

Cumpre-se mencionar que o apenado, ora agravante, nitidamente não preenche todos os requisitos para a antecipação da concessão do regime aberto domiciliar, uma vez que não teria direito ao benefício do regime aberto, até 31/12/2020, mas somente em 07/10/2021. Além do mais, sequer se enquadra no grupo de risco da COVID-19, o que fulmina seu pleito.

Desta feita, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis para salvaguardar a saúde do agravante e dos demais detentos.

Pontua-se, que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas no cárcere fossem e estão sendo adotadas, com a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais, amplamente divulgada no noticiário local.

In casu
, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos inclusive por moléstias, que vêm recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.

O agravante sequer apresenta comorbidade. Insta esclarecer, que as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como que a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Nesta senda, fatalmente o agravante receberá todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020:
¿Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
¿

Corroborando o entendimento supra,
o Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal que indeferiu
habeas corpus,
sustentava a desnecessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, quando medidas preventivas forem adotadas,
verbis
:
¿[¿] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional ¿por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.
[¿]
Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.
4.
Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado.

Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN)

Ressalte-se ainda, que a segurança, a paz e a ordem pública devem ser preservadas diante do risco concreto de reiteração delitiva, à vista da colocação em liberdade massiva de apenados, os quais devem se submeter ao regular cumprimento de pena e aos ditames da Lei de Execução Penal, posto que a atual pandemia não flexibilizou a aplicação da referida legislação como regra e tampouco significou subterfúgio para se escusar do regular cumprimento de pena.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É o voto
.
Belém/PA, 08 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora